Tribunal: TJES
Processo: 0000588-04.2017.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000588-04.2017.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO LUCAS BARBOZA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000588-04.2017.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO LUCAS BARBOZA
Advogado do(a) APELADO: SARAH DE ARAUJO PASTORE - ES20470

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito processual penal tem como uns dos seus pilares basilares o princípio do in dubio por reo, de modo que, inexistindo elementos probatórios seguros a subsidiar um decreto condenatório, deve ser o adolescente absolvido. 2. Recurso desprovido.

15 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000588-04.2017.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO LUCAS BARBOZA
Advogado do(a) APELADO: SARAH DE ARAUJO PASTORE - ES20470

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a sentença de, absolveu o apelado das imputações atribuídas,
quanto ao crime previsto no artigo
157, §2º, incisos I, II e V, c/c artigo 61, II, “h”, todos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Analisando os autos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão formulada pelo Ministério Público, uma vez que acertada a sentença absolutória, em virtude dos argumentos que passo a expor.

Consta na denúncia que, no dia 13 de fevereiro de 2017,
por volta das 19h30min horas, nesta cidade e comarca, o denunciado João Lucas Barboza, juntamente com pessoa não identificada, caracterizado pela cor parda e de baixa estatura, em comunhão de ações e desígnios, mediante violência e grave ameaça e restrição de liberdades das vítimas Nivalino Jose Ferreira, Nivercino Jose Ferreira e Ideir Jose Ferreira, subtraiu o valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) em espécie, levando para longe do alcance das vítimas.

Importante deixar assente que, no processo penal, não mais se admite prova senão aquela concreta e indiscutível, apta a produzir um juízo de certeza e clareza ao julgador, e não fundada em meros indícios, sob pena de se violar o princípio do
in dubio pro reo.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal:

Ante a dúvida acerca da autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024140299322, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

Para uma condenação não bastam meros indícios ou alegações, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas. In casu, depois de muito compulsar os autos, ainda assim não pude me desvencilhar da incerteza da dúvida, sendo imperiosa ao caso a aplicação do princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo. 2. Conheço do apelo para lhe negar provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048170006737, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 25/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

Feita esta ressalva, vejamos trechos da sentença:

[...] Imperioso dizer que muito embora conste nos autos declarações prestadas pelas vítimas perante a esfera policial relatando os fatos ocorridos, conforme narrado na peça acusatória, as quais foram corroboradas em Juízo
, não há outras provas suficientes para validar tais alegações.

Registre-se que conquanto o laudo de exame de lesões corporais realizado na vítima NIVALINO JOSÉ FERREIRA evidencie agressões sofridas (fl.39), o que corrobora suas declarações e a de seus irmãos, demais vítimas do crime, de que teria entrado em luta corporal com o acusado no momento do assalto sofrido
, não há evidência de que foram ocasionadas pelo Réu quando da prática do delito de roubo, mormente diante da ausência de outras provas que fortaleçam a autoria do crime.

Os autos de reconhecimento de pessoa (fl.34/35), lavrados conforme declaração das vítimas IDEIR JOSÉ FERREIRA e NIVALINO JOSÉ FERREIRA, mostram-se, a meu ver, incertos para tal fim,
especialmente porque perante este Juízo as vítimas demonstraram instabilidade quanto ao reconhecimento do acusado como autor do delito, dizendo que não o identificaram na oportunidade.

Outrossim, é mister dizer que se tratando de vítimas do crime,
atento às circunstâncias fáticas e emocionais a que estavam submetidas, as alegações prestadas, logo após ocorridos os fatos, mostram-se, sozinhas, deveras frágil para fins de imputar a autoria do crime de roubo ao acusado.

Ademais, não há nenhuma prova testemunhal capaz de fortalecer que a prática do crime seria imputada ao Réu, visto que a única testemunha de acusação ouvida em Juízo tratou-se do policial civil que lavrou o boletim de ocorrência, após relato das vítimas perante a delegacia local.

Insta esclarecer, ainda, que não foi encontrado com o acusado o produto do crime, notadamente a importância roubada das vítimas, ou qualquer quantia em espécie capaz de indicar prática criminosa, o que fragiliza as provas de materialidade delitiva. [...]

Dessa forma, torna-se, no mínimo, receoso acolher o pleito acusatório, quando não se vislumbra no caso em tela, a certeza cristalina e necessária à imposição de tão severa sanção estatal, em que se perfaz a sentença penal condenatória.

Nessa linha, deve ser mantida a sentença vergastada, sob pena de se violar os princípios mais basilares do direito penal e, destacadamente, o princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

15 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.